Tribunal: STF
Processo: RHC 238886
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ronald Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 888.223/PE, que denegou o writ (evento 24).



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (arts. 180 e 311, §2°, III, do Código Penal (evento 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer a concessão da liberdade provisória (evento 29).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 52).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). No mesmo sentido, ilustrativamente:



    (...)



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 



    No que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, assim fundamentou a prisão preventiva o juízo de Primeiro Grau (fl. 205, grifos diversos do original):



    "Assim sendo, ressalto que os autuados são detentores de péssimos antecedentes criminais, sendo DAVI reincidente, com processo de execução ainda em curso, enquanto RONALD é tecnicamente primário, ante ausência de condenação criminal nos autos, COM trânsito em julgado, em face de apelação interposta em grau de recurso. 



    Registro, ainda, em um curto lapso temporal, quando em liberdade, os autuados tornaram a delinquir, demonstrando índoles voltada a práticas delitivas diversas, em face de contumácia em suas condutas, além de evidenciarem desprezo às determinações judiciais. 



    Os autuados encontram-se, ainda, em descumprimento de medidas que lhes foram anteriormente impostas, demonstrando não ser merecedores de cautelares diversas do cárcere, em face de já estarem em gozo de liberdades provisórias. 



    Ademais, em que pese o autuado RONALDO ser tecnicamente primário, conforme já mencionado anteriormente, registro, isto por si só, não lhe confere uma decisão liberatória quando presentes os requisitos para um decreto preventivo, conforme já sumulado pelo TJPE (súmula 86). 



    Nesse mesmo sentido, tem-se que existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 128.015/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, D Je 06/10/2020. 



    Desta forma, verifica-se que não é razoável a liberdade provisória dos autuados no presente momento. Em vista destas considerações tenho que a medida excepcional deve ser decretada, pois devidamente amparada nos requisitos legais, presença dos pressupostos do art. 312, do CPP, ante a observância dos depoimentos colhidos até o momento, que apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante. 



    A medida se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal porque os autuados, no modo de agir, demonstram contumácia delitiva e desrespeito às ordens judiciais."



    A Corte local consignou que (fl. 209; sem grifos no original):



    "Como visto, o decreto prisional arrimou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal porque o paciente, no modo de agir, demonstrou contumácia delitiva e desrespeito às ordens judiciais. 



    Vislumbra-se que o paciente, muito embora seja tecnicamente primário, possui condenação por delito da mesma espécie, e encontrava-se em liberdade provisória, quando descumpriu as medidas que lhe foram anteriormente impostas. 



    Destarte, resultam irrelevantes eventuais atributos pessoais favoráveis do paciente (Súmula 86, TJPE), especialmente quando há evidências de contumácia delitiva. 



    Sem que infirmado o édito prisional, nem demonstrada a cabal impertinência da manutenção da custódia, inviável a concessão da liberdade provisória ou a substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP."



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, concluiu-se pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva. A Corte estadual salientou a existência de processo crime em grau recursal de delito da mesma natureza, além do descumprimento de cautelares diversas da prisão. 



    Tais circunstâncias, prima facie, evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: HC 554.150/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020. 



    Acerca das condições favoráveis, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 



    Por fim, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente